Tribunal: TJPA
Processo: 0000985-72.2011.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2021-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000985-72.2011.8.14.0048

APELANTE: ORESNALDO DE SOUZA FIGUEIREDO FILHO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO NÃO CONHECIDO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA PELO AUTOR. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Inicialmente, diante do pedido recursal de concessão da gratuidade de justiça,

defiro o benefício da justiça gratuita ao apelante, pois verifico que o autor é policial militar, percebendo remuneração mensal não superior a R$ 2.300,00, como demonstra a ficha financeira juntada aos autos à época da interposição do recurso (Id nº 4673904). Assim, entendo que o recorrente não tem condições de pagar as custas processuais sem acarretar-lhe dificuldades de manter os gastos mínimos com seu próprio sustento e o da sua família, principalmente se for considerada a existência de gastos ordinários com moradia, saúde, alimentação, vestuário, lazer, entre outros que qualquer pessoa possui, o que possibilita a concessão do benefício ao apelante, nos termos da Lei 1.060/50.

2 – Insurgiu-se o apelante contra a sentença homologatória do pedido de desistência, que condenou o autor em custas processuais por não ser beneficiário da justiça gratuita. Pois bem, em que pese o deferimento por esta relatora, dos benefícios da justiça gratuita ao apelante nesta Instância, essa decisão possui efeitos
ex nunc
, portanto, não alcançam os atos pretéritos, compreendendo todos os atos desde o momento de sua obtenção até a decisão final, em todas as instâncias, sendo inadmissível a retroação. Logo, a concessão em Segundo Grau, não implica na suspensão automática da exigibilidade dos ônus sucumbenciais já existentes nos autos.

3 - Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 31 de maio de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ORESNALDO DE SOUZA FIGUEIREDO FILHO
devidamente representado por procurador habilitado nos autos, contra sentença prolatada pelo juízo da
Vara Única de Salinópolis
, nos autos do
Ação Ordinária de Cobrança de Adicional de Interiorização c/c pedido de antecipação de tutela
proposta em face do
ESTADO DO PARÁ.

Em sua inicial, o autor relatou que é policial militar, tendo sido transferido para o interior do Estado, onde serviu durante o período de 01/05/1994 até a data de propositura da ação em Salinópolis no 1º CIPM. Afirmou que nunca recebeu o adicional de interiorização devido, pelo que requereu: [1] a concessão dos benefícios da justiça gratuita; [2] a concessão de tutela antecipada para que o requerido passe a pagar imediatamente o adicional de interiorização na base de 50% do soldo do autor; [3] a condenação do requerido ao pagamento dos valores atrasados do adicional de interiorização a que faz jus, acrescidos de juros e correção monetária; [4] condenação do requerido ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 20% (vinte por cento) calculados sobre o montante a ser pago.

O juízo
a quo
determinou que a parte autora justificasse a alegada pobreza, trazendo aos autos provas de sua hipossuficiência.

O autor requereu a reconsideração da decisão, juntando demonstrativo de sua renda.

O juízo
a quo
indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando a intimação do autor para pagar as custas, sob pena de cancelamento da distribuição.

O autor peticionou, requerendo a desistência da ação, sem custas para o arquivamento, por não possuir mais interesse o processo. (Id nº 4673911 -Pág 1)

Em sentença (Id nº 4673912 – Pág 2), o juízo monocrático, diante do pedido de desistência do autor, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, condenando-o ao pagamento das custas.

Inconformado o autor interpôs o presente recurso de apelação, alegando em síntese a necessidade de reforma da sentença guerreada, pois requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita na inicial, por não poder arcar com as custas sem comprometer sua renda familiar.

Argumentou ainda, que a jurisprudência pátria tem concedido a justiça gratuita a partir da declaração de pobreza ou do comprometimento de seu próprio sustento, recaindo a presunção
juris tantum,
sobre tal afirmação.

Assim, requereu a reforma da sentença, para que deixe de condenar o autor ao pagamento das custas, visto que preencheu os requisitos necessários para ser beneficiário da justiça gratuita.

Contrarrazões do Estado do Pará pelo desprovimento do recurso.

Apelo recebido apenas no efeito devolutivo. (Id nº 4674018 – Pág 2)

Vieram-me conclusos os autos (fl. 76v).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Inicialmente, destaco que o presente recurso será analisado com base no CPC/1973, considerando que a sentença foi proferida antes da entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, devendo ser observada a regra de transição contida no art. 14, do CPC/2015.

Ultrapassado isso, defiro o benefício da justiça gratuita ao apelante, pois verifico que o autor é policial militar, percebendo remuneração mensal não superior a R$ 2.300,00, como demonstra a ficha financeira juntada aos autos à época da interposição do recurso (Id nº 4673904)

Assim, a meu entender, o recorrente não tem condições de pagar as custas processuais sem acarretar-lhe dificuldades de manter os gastos mínimos com seu próprio sustento e o da sua família, principalmente se for considerada a existência de gastos ordinários com moradia, saúde, alimentação, vestuário, lazer, entre outros que qualquer pessoa possui.

Portanto, tenho que a situação apresentada autoriza a presunção de insuficiência de recursos e possibilita a concessão do benefício ao apelante, nos termos da Lei 1.060/50.

Assim, entendo por presentes os requisitos de admissibilidade, pelo que conheço do recurso de apelação e passo a análise do mérito propriamente dito.

Pois bem, em que pese o deferimento por esta relatora, dos benefícios da justiça gratuita ao apelante nesta Instância, essa decisão possui efeitos
ex nunc
, portanto, não alcançam os atos pretéritos, compreendendo todos os atos desde o momento de sua obtenção até a decisão final, em todas as instâncias, sendo inadmissível a retroação.

Logo, a concessão em Segundo Grau, não implica na suspensão automática da exigibilidade dos ônus sucumbenciais já existentes nos autos.

Neste tocante, destaco a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 187/STJ.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PEDIDO NA PETIÇÃO RECURSAL. ERRO GROSSEIRO.
1. O não recolhimento, na origem, das custas referentes ao porte de remessa e retorno do recurso especial dirigido ao Superior Tribunal de Justiça implica a sua deserção. Incidência do artigo
511
, caput, do
Código de Processo Civil
e da Súmula nº 187/STJ. 2. Quando a ação está em curso, consoante dispõe o artigo
6º
da Lei nº
1.060
/1950, o pedido de assistência judiciária gratuita deve ser postulado em petição avulsa, que será processada em apenso aos autos principais, caracterizando-se erro grosseiro o pedido formulado na própria petição recursal.
3. A concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ou o pagamento das custas o final não opera efeitos retroativos, motivo pelo qual não estaria a parte recorrente dispensada de apresentar o preparo em questão, cuja ausência implica deserção. 4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 561.586/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 03/03/2015) (destacado)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NECESSIDADE DE SER APRESENTADO EM PETIÇÃO AVULSA. AUSÊNCIA DE EFEITOS RETROATIVOS. INEXISTÊNCIA DE PREPARO. COMPLEMENTAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. (...)
3. Ainda que a parte recorrente houvesse formulado o pedido nos termos do mencionado artigo 6º, a concessão do benefício não teria efeito retroativo, não servindo, por isso, para dispensar o pagamento das custas e do porte de remessa e de retorno dos autos. 4. Não é cabível a concessão de prazo para complementação do preparo, porque a parte recorrente nada recolheu. Logo, inexiste preparo a ser complementado. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 576.881/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 02/02/2015) (destacado)

Como se percebe das jurisprudências colacionadas, a pretensão do apelante em reformar a sentença guerreada para retirar-lhe a condenação ao pagamento das custas processuais não pode prosperar. Explico.

O pedido de justiça gratuita efetuado na exordial pelo apelante foi indeferido pelo juízo
a quo
, em decisão interlocutória Id nº 4673905 – Pág 2.

Sabe-se que o recurso cabível contra decisões interlocutórias é o agravo de instrumento, que deve ser interposto no prazo de 10 (dez) dias a contar da ciência da decisão, nos termos do art.522 do Código de Processo Civil de 1973.

Contudo, conforme documentos juntados, embora o autor tenha interposto o recurso cabível, este sequer foi conhecido (Id nº 4673908), pois ausente a dialeticidade, considerando que o recurso não atacou a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, mas sim outros assuntos totalmente diversos, transitando em julgado o Acórdão.

Desse modo, não tendo o apelante obtido êxito em recorrer da decisão agravada que indeferiu o pedido de justiça gratuita e sobrevindo a sentença que homologou o pedido de desistência da ação, não pode em grau de apelação, pretender renovar a discussão sobre a gratuidade, que como visto foi alcançada pela preclusão.

Ressalte-se que o instituto da preclusão somente não ocorre quando o tema recursal versar sobre pressuposto processual, o que não é o caso destes autos, pois a questão da assistência judiciária gratuita é tema de direito material e pagamento de custas processuais não se insere no âmbito dos pressupostos processuais.

Por fim, frise-se que embora não tenha ocorrido a citação da parte adversa, houve efetiva prestação jurisdicional mediante a determinação de juntada de documentos, apreciação das petições apresentadas pela parte e realização de diligências.

Portanto, são devidas as custas processuais.

Nesse sentido, a jurisprudência:

PROCESSO CIVIL -
BUSCA E APREENSÃO - RÉU NÃO CITADO - DESISTÊNCIA DA AÇÃO - CUSTAS PROCESSUAIS - CABIMENTO.
Em autos de busca e apreensão extinta por desistência antes de cumprido o ato citatório, incumbe ao autor o pagamento, tão somente, das custas processuais conforme art. 26 do CPC, interpretado à luz do princípio da causalidade. (TJ-MG - AC: 10498140014107001 MG , Relator: Saldanha da Fonseca, Data de Julgamento: 03/06/2015, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/06/2015)

PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ART. 26 DO CPC. 1. EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E DO ART. 26 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, O AUTOR DESISTENTE DA AÇÃO, AINDA QUE EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, DEVE ARCAR COM AS CUSTAS E OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS
. 2. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-DF - APL: 11339520118070010 DF 0001133-95.2011.807.0010, Relator: CRUZ MACEDO, Data de Julgamento: 08/02/2012, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 14/03/2012, DJ-e Pág. 57)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA DESISTÊNCIA DA AÇÃO. DESPESAS PROCESSUAIS.
Responde a parte autora que desistiu da ação, pelo pagamento das custas processuais, a teor do art. 26 do CPC. As custas judiciais são devidas independentemente da citação do demandado, pois consistem na remuneração pelos atos e diligências já ordenados no processo. Distribuição e homologação da desistência. RECURSO DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE. (Agravo de Instrumento Nº 70053860185, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado em 03/04/2013)

Pontuo que não cabe o pagamento de honorários recursais, como requerido pelo Estado do Pará em contrarrazões, considerando que a sentença recorrida foi publicada ainda sob a vigência do CPC/1973, não cabendo a aplicação do art. 85, §11 do CPC/2015.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.636.124, assim ementado:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA JURÍDICA. LEI NOVA. MARCO TEMPORAL PARA A APLICAÇÃO DO CPC/2015. PROLAÇÃO DA SENTENÇA.
1. Constata-se que não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. 2. Cabe destacar que o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida. 3. No mérito, o Tribunal a quo consignou que "a melhor solução se projeta pela não aplicação imediata da nova sistemática de honorários advocatícios aos processos ajuizados em data anterior à vigência do novo CPC." 4. Com efeito, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça posicionou-se que o arbitramento dos honorários não configura questão meramente processual.
5. Outrossim, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a sucumbência é regida pela lei vigente na data da sentença. 6. Esclarece-se que os honorários nascem contemporaneamente à sentença e não preexistem à propositura da demanda. Assim sendo, nos casos de sentença proferida a partir do dia 18.3.2016, aplicar-se-ão as normas do CPC/2015
. 7. In casu, a sentença prolatada em 21.3.2016, com supedâneo no CPC/1973 (fls. 40-41, e-STJ), não está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 8. Quanto à destinação dos honorários advocatícios de sucumbência das causas em que forem parte a União, as autarquias e as fundações públicas federais, o artigo 29 da Lei 13.327/2016 é claro ao estabelecer que pertencem originariamente aos ocupantes dos cargos das respectivas carreiras jurídicas. 9. Recurso Especial parcialmente provido, para fixar os honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 3º, I, do CPC/2015. (STJ - REsp: 1636124 AL 2016/0288549-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 06/12/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2017)

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DA APELAÇÃO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo
in totum
a sentença guerreada quanto a condenação do autor nas custas processuais, tudo nos termos da fundamentação lançada ao norte.

É o voto.

P. R. I.

Belém (PA), 31 de maio de 2021.

DESEMBARGADORA EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 10/06/2021